Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700046-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SAMMURA VALERIA MARQUES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário. Em suas razões recursais (ID 31773293), o agravante alega que: 1) a liminar que se pleiteia visa evitar lesão grave e/ou difícil reparação; 2) a decisão prejudicou o agravante, pois o contrato firmado com o agravado encontra-se inadimplido; 3) a comunicação da mora ao devedor poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento; 4) é dispensável o recebimento da carta pelo próprio destinatário; 5) a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido quando da celebração do contrato; 6) a mora está suficientemente comprovada com os documentos que instruem a inicial. Ao final, requer que seja "recebido o presente recurso, concedendo-lhe os efeitos suspensivo e ativo pleiteados, e, ao final, dar-lhe total provimento, a fim de reformar a r. decisão agravada, para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço da parte Ré, deferindo a liminar e consequente expedição de mandado de busca, apreensão e citação do Agravada, por ser medida da mais lídima Justiça.” Preparo recolhido (ID’s 31773294 e 31773296). É o relatório. DECIDO. Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou a emenda à inicial no que pertine à comprovação da mora do devedor fiduciário. De início, verifica-se que a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Ademais, diversamente do sustentado pelo agravante, não houve exame de tutela provisória de urgência. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da validade da notificação extrajudicial será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecida sua regularidade, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Ademais, o art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão acerca da validade da notificação extrajudicial será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecida sua regularidade, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1321602, 07456038820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021)” - grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019)” – grifou-se. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator